Tribunal: STF
Processo: Rcl 95001
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Luiz de Jesus Ribeiro e Luciano da Silva Alves, em 19.5.2026, contra ato do juízo da Segunda Vara da comarca de Itaperuna/RJ, que, no Processo n. 0801147-37.2026.8.19.0026, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.

2. A defesa dos reclamantes assinala que “a afirmação de completude documental é contrafactual. Cinco elementos probatórios, oficialmente declarados existentes pela própria persecução penal, permanecem indisponíveis à defesa em sua forma integral, autônoma e auditável” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Assevera que “o Termo de Declaração originário, oficialmente declarado existente em peça pública subscrita pela Autoridade Policial em 3 de março de 2026 e por três vezes requisitado pelo próprio Juízo reclamado, não está disponível à defesa. O termo lavrado em 7 de maio de 2026 (Id 280437494) não se confunde com aquele — é peça nova, materialmente distinta, e a própria decisão reclamada reconhece essa distinção ao reinterpretar, retroativamente, o conteúdo da Decisão do Flagrante” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “não dispõe da mídia originária [áudio atribuído ao Reclamante Jorge Luiz], de sua extração técnica, da degravação integral, dos metadados de origem ou da cadeia de custódia documentada. A descrição mediada em relatório policial não substitui o acesso à mídia originária” (fl. 8, e-doc. 1).

Ressalta que, em relação às imagens de câmeras de segurança que registram quatro indivíduos encapuzados, “não dispõe das mídias originárias, da extração técnica que documente sua autenticidade, dos metadados das gravações ou da cadeia de custódia documentada” (fl. 8, e-doc. 1).

Em relação aos vestígios balísticos e aparelhos celulares apreendidos, destaca que “não dispõe, contudo, dos termos de arrecadação individualizados, dos documentos de apresentação dos vestígios à perícia, das guias de remessa, dos protocolos de custódia, nem dos registros de cadeia de rastreabilidade que documentem a integridade do trajeto dos elementos desde a apreensão” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“VII.I — DA LIMINAR 
a) O deferimento, inaudita altera parte, de MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER a eficácia da decisão de 15 de maio de 2026 (Id 282502716), no ponto em que afirma a completude documental do acervo e determina a abertura do prazo de resposta à acusação, obstando-se que qualquer intimação formal venha a desencadear o curso do prazo enquanto pendente o cumprimento da determinação reclamacional;
b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela não suspensão integral, a suspensão do prazo de resposta à acusação, a partir da eventual intimação formal, até o efetivo cumprimento da determinação reclamacional; 
VII.II — Do mérito 
c) A PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO para CASSAR, parcialmente, a decisão de 15 de maio de 2026 (Id 282502716), no ponto em que afirma a completude documental do acervo e determina a abertura do prazo de resposta à acusação, com o consequente restabelecimento da autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 
d) A DETERMINAÇÃO AO JUÍZO RECLAMADO para que franqueie à defesa, em prazo certo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o acesso integral aos seguintes elementos de prova já documentados no procedimento investigatório: 
(i) Termo de Declaração originário de LUÍS FERNANDO LIMA PEREIRA RIBEIRO, cuja existência foi oficialmente afirmada e cujo conteúdo foi qualificado como elemento de corroboração na Decisão do Flagrante de 3 de março de 2026 (Id 266386434), o qual não se confunde com o termo lavrado em 7 de maio de 2026 (Id 280437494);
(ii) Laudo de extração forense dos aparelhos celulares apreendidos, requisitado pela decisão de 10 de março de 2026 (Id 267990533), com prazo de 30 dias vencido em 9 de abril de 2026 e descumprido até a presente data; 
(iii) Mídia originária e íntegra do áudio atribuído a JORGE LUIS DE JESUS RIBEIRO, com extração técnica, degravação integral, metadados de origem e cadeia de custódia documentada; 
(iv) Mídias originárias e íntegras das imagens das câmeras de segurança que teriam registrado o deslocamento de quatro indivíduos encapuzados, com extração técnica, metadados de origem e cadeia de custódia documentada;
(v) Inteiro teor dos autos de apreensão identificados sob os IDs 266386407 e 266544243 (vestígios balísticos e aparelhos celulares), com os respectivos termos de arrecadação, documentos de apresentação, guias de remessa, protocolos de custódia e registros de cadeia de rastreabilidade, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. 
VII.III — Pedidos complementares 
e) A notificação do Juízo reclamado para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC; 
f) A intimação do Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC; 
g) Que as intimações sejam realizadas em nome do advogado infra-assinado, DANIEL TEIXEIRA NOGUEIRA DA GAMA, OAB/RJ nº 140.068, sob pena de nulidade; 
h) Em qualquer hipótese de não acolhimento integral, com expresso protesto de não preclusão, a apreciação dos demais pedidos e a fundamentação analítica e individualizada do não acolhimento” (sic, fls. 9-11, e-doc. 1).

3. Em 21.5.2026, determinei fosse oficiada à Segunda Vara da comarca de Itaperuna/RJ (Processo n. 0801147-37.2026.8.19.0026), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 21).

4. Em 22.5.2026, a autoridade reclamada prestou informações.

5. Em 24.5.2026, os reclamantes apresentaram manifestação, na qual argumentam que “a Autoridade Policial, ao firmar peça oficial subscrita em 03 de março de 2026, declarou que o fato da saída prolongada de Jorge Luis foi corroborado por Luís Fernando. Essa declaração, registrada em documento público, vincula a Autoridade que a subscreveu. Das duas, uma. Ou Luís Fernando foi efetivamente ouvido em momento contemporâneo aos fatos, e o respectivo Termo de Declaração existe e deve ser franqueado à defesa nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14, ou a corroboração afirmada não encontra suporte documental, hipótese que esta defesa, em respeito devido à peça oficial subscrita por autoridade pública, não suscita” (fl. 3, e-doc. 24).

Afirmam não haver “certidão cartorária nem há qualquer documento processual que registre, no período compreendido entre 09 de abril de 2026 (data do vencimento do prazo) e a data de hoje, a existência do alegado acúmulo de diligências como causa do descumprimento. O argumento foi originariamente formulado pelo Ministério Público em resposta a requerimento desta defesa que invocava aplicação do artigo 798 do CPP em desfavor da acusação (assim como se aplicaria à defesa em caso de desrespeito a prazo imposto pelo juízo), resposta esta de praxe, repetitiva e consonante com padrão argumentativo recorrente em casos de inércia estatal, e foi, em seguida, incorporado pelo Juízo reclamado em suas informações a esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 24).

Sustentam que “a pretensão de acesso, portanto, foi deduzida na origem com antecedência, com individualização documental e com observância das vias processuais próprias, e foi obstaculizada pela autoridade reclamada (seja pelo deferimento parcial, seja pela inércia), o que constitui exatamente a hipótese matricial de incidência da Súmula Vinculante nº 14. A alegação de novidade superveniente, formulada nas informações prestadas a esta Suprema Corte, não resiste à verificação documental no próprio acervo já juntado à Reclamação, além de não ser prática deste subscritor em respeito ao princípio sustentado pelo artigo 10 do CPC” (fl. 5, e-doc. 24).

Estes os novos pedidos:
“I — O recebimento e a juntada da presente manifestação aos autos da Reclamação Constitucional nº 95.001/RJ, antes da apreciação da medida liminar pleiteada; 
II — A consideração, no exame da plausibilidade do direito invocado, do contraponto documental aqui oferecido em relação às quatro construções argumentativas formuladas pelo Juízo reclamado em suas informações; 
III — A apreciação da medida liminar com a urgência que o periculum in mora qualificado reclama, considerando que os Reclamantes estão presos preventivamente há 81 (oitenta e um) dias na data de hoje, e que o prazo de resposta à acusação está iminente em razão da decisão reclamada, o que torna a omissão jurisdicional, neste interregno, fonte de prejuízo processual de difícil reparação” (fl. 6, e-doc. 24).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

6. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Segunda Vara da comarca de Itaperuna/RJ, no Processo n. 0801147-37.2026.8.19.0026, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

8. No caso em apreço, em 22.5.2026, ao prestar as informações requisitadas, o juízo reclamado afirmou que todo o material disponível foi anexado aos autos do processo:

“Este Juízo reitera, nos termos das decisões supra, que não se está diante de hipótese na qual a autoridade judicial obsta o acesso da defesa a elementos de convicção já documentados. 
Já constam dos autos todos os elementos de convicção aos quais o parquet teve acesso antes da denúncia e que subsidiaram o ajuizamento da inicial acusatória. 
O reclamante insiste na existência de um termo de declarações supostamente prestados pela testemunha LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA RIBEIRO à época da decisão do flagrante. 
Entretanto, o caderno processual milita em sentido inverso. 
Isso porque a autoridade policial, ao consignar, na decisão do flagrante (id 266386434), que ‘a testemunha FABRICIA LIMA PEREIRA RIBEIRO, esposa de JORGINHO, confirmou a saída de casa dele por volta das 21:00 horas do dia 27/02/2026 e retorno na manhã do dia 28/02/2026, fato corroborado por LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA RIBEIRO, filho do casal’, faz simples alusão às declarações prestadas por FABRICIA LIMA PEREIRA RIBEIRO (id 266386435), mãe do declarante, que indicou expressamente que que ‘o filho da declarante, LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA RIBEIRO, passou a noite toda na residência da declarante’. 
Assim, a testemunha LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA RIBEIRO somente veio a ser ouvida em sede inquisitorial em 07/05/2026, cujas declarações já constam do processo. 
A pretensão de protrair a apresentação da respostas à acusação se escora em premissa desassociada da realidade fático-processual. 
Ademais, a demora na confecção do laudo técnico de extração de dados dos celulares apreendidos não tem o condão de tornar a prova ilícita, nem de condicionar a apresentação da resposta à acusação. 
A pequena demora observada se justifica diante da multiplicidade de diligências análogas sob a responsabilidade da polícia científica, sendo certo que o contraditório será efetivamente exercido durante a instrução processual. 
Este Juízo reitera que não está impedindo o acesso da defesa ao laudo. Em realidade, a perícia ainda não foi concluída. 
O reclamante faz alusão a elementos de convicção novos, que até então não havia mencionado em suas manifestações nos autos, inclusive áudios e vídeos cuja existência teriam sido afirmadas pela autoridade policial em manifestações públicas. 
Até o presente momento em nenhuma de suas manifestações no processo o reclamante havia invocado a ausência de acesso a supostas (a) ‘mídia originária do áudio atribuído a Jorge Luis de Jesus Ribeiro’, (b) ‘mídias originárias das imagens das câmeras de segurança’ e (c) ‘autos de apreensão integrais e cadeia de custódia’.
Contudo, diante das alegações insertas na reclamação constitucional, passa este Juízo a sobre elas se manifestar. 
Em cotejo ao caderno inquisitorial, verifica-se que, em sua confissão perante a autoridade policial, quando estava acompanhado de advogado (id 272670295), o reclamante LUCIANO DA SILVA ALVES afirmou que recebeu um áudio do reclamante JORGE LUIZ DE JESUS RIBEIRO, que teria sido ouvido por JULIA CÉLIA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES, sua esposa. 
A inexistência momentânea do áudio nos autos se justifica na exata medida em que somente será descortinado quando da juntada aos autos da perícia de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, que ainda se encontra em produção. 
De igual forma, a ausência nos autos das imagens das câmeras de segurança, as quais a autoridade policial, na decisão do flagrante (id 272672915), indicou que ‘registraram o deslocamento de quatro indivíduos participantes ativamente do assalto à citada residência’, não tem o condão de obstar a apresentação da resposta à acusação. 
A justa causa aferida quando do recebimento da denúncia se escora, dentre outros elementos, em múltiplas declarações, inclusive com confissão e delação de corréu, realizada formalmente perante a autoridade policial quando acompanhado de advogado. 
Dessa forma, certo é que a defesa já tem pleno acesso a todos os elementos de convicção os quais o Ministério Público teve efetivo acesso quando do ajuizamento da ação e que deram substrato fático-jurídico para a denúncia, o que ensejou a determinação para que apresente a sua resposta a acusação. 
Ademais, já constam dos autos todos os autos de apreensões os quais faz alusão a defesa técnica, com todas as formalidades impostas pela legislação” (e-doc. 23).

9. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

Não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado às mídias requeridas pela defesa. Diferente disso, a autoridade reclamada consignou que todos os laudos recebidos foram anexados aos autos. Os que ainda não foram disponibilizados estão pendentes de conclusão pela polícia técnica. 

Ademais, a irresignação da defesa sobre o prazo para apresentação de resposta à acusação antes da juntada de todos os materiais periciados não foi cuidada especificamente naquela súmula. Eventual irresignação quanto à pendência de mídias no momento do oferecimento de resposta à acusação não tem o condão de paralisar a marcha processual, devendo ser cuidada a partir de dados específicos do caso e apresentados, inicialmente, à instância competente. 

10. Rever a conclusão apresentada nas informações prestadas imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora